Tribunal: TJDFT
Processo: 0746285-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0746285-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO AUGUSTO GONZAGA DOS SANTOS IMPETRANTE: MARLUCIA FERN ANDES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Marlucia Fernandes da Silva, em favor de Marcelo Augusto Gonzaga dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O paciente cumpre pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, em razão de condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo de uso, proferida nos autos da Ação Penal n.o 0007658-87.2016.8.07.0020. Nos autos da execução penal, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais deferiu ao paciente a prisão domiciliar humanitária, sob monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar, em decisão de 26/04/2022 (ID 52877922). Em 25/05/2023, o Juízo concedeu ao paciente o trabalho externo, mediante proposta particular, e autorizou a ampliação da zona de deslocamento, bem como alteração da área de inclusão estabelecida na decisão de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, a fim de que o monitorado pudesse exercer suas atividades de segunda à sexta-feira, das 09h00 às 17h00, em obras cujos endereços deverão ser previamente informados ao CIME via contato telefônico (ID 52877921). Em 26/10/2022, a Defesa manifestou-se sobre o descumprimento das condições da monitoração e requereu a revogação do monitoramento eletrônico ou, subsidiariamente, a substituição da tornozeleira por outra medida cautelar ou, ainda, a modificação do horário do recolhimento domiciliar. Em 30/03/2023, o Juízo de origem indeferiu os pedidos de revogação da monitoração eletrônica e de substituição por medidas cautelares. Entendeu que as justificativas apresentadas pela Defesa não se mostram suficientes a amparar todos os descumprimentos e determinou a designação de audiência de justificação. Esclareceu, ainda, que, após a realização da audiência e, caso mantida a prisão domiciliar humanitária, será analisada a questão relativa à extensão da zona de inclusão requerida pela defesa (ID 52877926). Em 09/05/2023, realizou-se audiência de justificação, com a oitiva do sentenciado, ocasião em que a Defesa pleiteou a concessão de prazo para a apresentação de documentação comprobatória das justificativas apresentadas pelo monitorado e, após a juntada da documentação, a análise do pedido de flexibilização do horário de trabalho. O Ministério Público oficiou para que os autos sejam encaminhados ao CIME para que informem as datas em que ocorreram as trocas da tornozeleira eletrônica. O Juízo concedeu à Defesa o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada da documentação alegada em audiência e determinou a remessa dos autos ao CIME para que informem as datas em que houve troca da tornozeleira do monitorado (mov. 134.1 dos autos da execução no SEEU). A Defesa peticionou, em 06/06/2023, destacando que “não conseguiu organizar os documentos necessários para justificar suas violações em tempo hábil, porém, informa que irá fazer a juntada de tais documentos [...]” (mov. 148.1). Posteriormente, em 14/06/2023, juntou documentação no mov. 150. Em 25/09/2023, o Juízo a quo proferiu decisão, na qual destacou que “as justificativas apresentadas pelo monitorado, embora descrevam a delicada situação familiar, não se mostram suficientes a amparar todos os descumprimentos, mormente porque não houve prévia solicitação ao CIME para os deslocamentos”, bem como assentou que houve “o registro de novas Ocorrências Administrativas por violação da monitoração eletrônica pelo sentenciado, cometidas após a última falta juntada aos autos”, de modo que determinou a designação de nova audiência de justificação (ID 52877937). Foi designada audiência de justificação para o dia 12/12/2023 (mov. 180.1). A Defesa impetrou o presente habeas corpus, no qual alega que as tornozeleiras sempre apresentavam problemas e necessitavam ser substituídas, de modo que nem todas as violações foram por culpa do paciente. Ademais, informa que o paciente sempre tentava explicar que precisava trabalhar e que o horário do recolhimento domiciliar está atrapalhando suas atividades. Assinala que as violações ocorreram somente em função das necessidades de trabalhar e de cuidados com os filhos e a manutenção da sua casa. Ressalta que houve sua progressão para o regime aberto em 22/05/2023 e que o paciente está aguardando a retirada da monitoração eletrônica, mas não pode ser prejudicado pela demora no trâmite do processo. Salienta que possui urgência na retirada da tornozeleira, pois não pode perder nova oportunidade de emprego, o que vai ocorrer se precisar esperar a audiência. De outro lado, argumenta que, nos autos da ação penal, o Ministério Público requereu a absolvição do paciente, em alegações finais, mas houve sentença condenatória, o que torna a condenação ilegal. Pede o deferimento da medida liminar para declarar a ilegalidade e a nulidade da ação penal que originou a execução da pena e para revogar a monitoração eletrônica, ainda que mantidas as demais medidas impostas. No mérito, pede a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade e a nulidade da condenação, diante do pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, declarando o réu inocente. Subsidiariamente, pede para, diante da progressão de regime do semiaberto para o aberto, seja retirada a tornozeleira. É o relatório. O presente habeas corpus possui dois objetos, quais sejam: o pedido de nulidade da condenação criminal, com a absolvição do paciente, e, subsidiariamente, a revogação da monitoração eletrônica. Em relação ao pedido de nulidade da condenação criminal, com a absolvição do paciente, vale salientar que a impetração questiona a própria condenação do paciente pelo crime de roubo circunstanciado nos autos da ação penal n.o 0007658-87.2016.8.07.0020. Não obstante, a condenação imposta pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras foi mantida por esta Segunda Turma Criminal, em julgamento que, sob minha relatoria, deu parcial provimento ao recurso de apelação da Defesa, mas manteve a condenação pelo crime de roubo circunstanciado, não acolhendo a alegação defensiva de que não se pode admitir a condenação quando o Ministério Público aponta a insuficiência de provas. Houve o trânsito em julgado. De fato, o pedido formulado visa desconstituir sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de primeira instância e mantida em sede de apelação por esta Corte. Trata-se, portanto, de suposto vício do próprio acórdão transitado em julgado. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal vêm sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Nessa linha: “[...] 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. [...] 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 644.182/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021) “[...] 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. [...]” (HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) “[...] 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). [...] 4. Agravo regimental não provido.” (RHC 203543 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021) “[...] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209080 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022) Este Tribunal também vem adotando o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “Agravo interno em Habeas Corpus. Decisão de inadmissão do writ. Pretensão de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Inadmissibilidade. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1373968, 07264295920218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 4. Ordem não admitida.” (Acórdão 1372491, 07272601020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO ADMISSÃO. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de sentença de mérito com trânsito em julgado; e sim a Revisão nos limites das disposições dos artigo 621 e seguintes. 2. Não se admite habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. Precedentes das Cortes Superiores. 3. Ordem não admitida.” (Acórdão 1316429, 07526909520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o presente habeas corpus foi formulado com o escopo de impugnar sentença penal condenatória transitada em julgado, utilizando-o em nítida substituição à revisão criminal, conforme prevê o artigo 621 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, ainda, que a competência para processar e julgar revisão criminal é da Câmara Criminal, e não das Turmas Criminais. Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo à revisão criminal, deve o writ ser inadmitido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” De outro lado, passa-se ao exame do pedido de revogação da monitoração eletrônica. Observa-se que, em decisão datada de 30/03/2023, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido de revogação da monitoração eletrônica (ID 52877926). É certo que as decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal desafiam o cabimento de recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice à análise excepcional, em sede de habeas corpus, da questão suscitada, tendo em vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de fatos e provas, bem como em razão da alegação de demora na apreciação da questão pelo Juízo de origem. Nas razões da petição inicial, a Defesa afirma que houve a progressão do paciente para o regime aberto em 22/05/2023 e que ele está aguardando a retirada da monitoração eletrônica, mas não pode ser prejudicado pela demora no trâmite do processo. Salienta, ainda, que possui urgência na retirada da tornozeleira, pois não pode perder nova oportunidade de emprego, o que vai ocorrer se precisar esperar a audiência. Verifica-se, portanto, que a insurgência da Defesa, no presente writ, centra-se na alegada demora em decisão a ser proferida pelo Juízo de origem acerca da revogação da monitoração eletrônica, que, a seu ver, acontecerá na audiência designada. Contudo, é de se destacar que a audiência foi designada para analisar as justificativas do paciente para as violações do monitoramento, quando se decidirá acerca da manutenção, ou não, da própria prisão domiciliar humanitária e eventualmente alteração do horário de recolhimento domiciliar. Assim, feitos tais esclarecimentos, insta destacar que não se evidencia nenhuma ilegalidade na decisão de 30/03/2023 que indeferiu a revogação da monitoração eletrônica, porquanto, como ressaltado pela magistrada, “a retirada da tornozeleira comprometeria a finalidade da execução penal, haja vista que inviabilizaria o controle do Estado diante da escassez de agentes lotados na Gerência de fiscalização - GEFIC. Além do mais, este Juízo estaria dando tratamento diferenciado para o sentenciado em detrimento de tantos outros apenados em situação semelhante. Do mesmo modo, inaplicável a imposição de medidas cautelares, visto tratar-se de sentenciado condenado, com trânsito em julgado, a pena privativa de liberdade” (ID 52877926). Igualmente, em relação à alegada demora em decorrência do procedimento adotado pelo Juízo a quo, vale notar que tudo indica não ter havido novo pedido de revogação da monitoração eletrônica, além de que não há ilegalidade na designação de audiência, a qual se dá, inclusive, em favor do paciente, que poderá justificar as razões do descumprimento das condições do monitoramento. Ressalte-se, ainda, que não é possível, na estreita via do habeas corpus, analisar as justificativas para as violações do monitoramento, já que demandariam dilação probatória, inviável no presente rito, e porque ocorreria indevida supressão de instância, já que o Juízo a quo ainda não apreciou a questão. Diante do exposto, admito parcialmente o presente habeas corpus e, nessa extensão, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador